Tribunal: TJDFT
Processo: 0705653-43.2018.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705653-43.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: VALDEMAR DA SILVA AGUIAR EXECUTADO: AUTO MECANICA SILVA MARINHO LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO ALVES MARINHO Despacho 1. Chamo o feito à ordem. 2. Trata-se de cumprimento de sentença em ação rescisória proposto por Valdemar da Silva Aguiar em desfavor de Auto Mecânica Silva Marinho Ltda. 3. O obituário publicado no Correio Braziliense, edição impressa de 22 de setembro de 2022, noticia o falecimento de “Valdemar da Silva Aguiar, 75 anos”, cujos dados assemelham-se aos do exequente (DN 13/9/1947, ID no 4410923). 4. Em razão disso, intime-se o advogado do exequente para que esclareça se a informação refere-se a homônimo ou, se for o caso, para que sucessores manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo (CPC, art. 313, §2o, II do CPC). 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 13 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO